Tribunal: STF
Processo: ARE 1368039
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – NEGATIVA DE AUTORIA – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – REVISÃO CRIMINAL JÁ INTERPOSTA – PRISÃO DOMICILIAR OU TRATAMENTO AMBULATORIAL –– MATÉRIA DE EXECUÇÃO - VIA IMPRÓPRIA - ADEQUAÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO EM SENTENÇA – NECESSIDADE.



    - O Habeas Corpus não se mostra como via adequada para análise de negativa de autoria, mormente quando há condenação com trânsito em julgado, pois é instituto com assento constitucional que se destina à defesa da liberdade de ir e vir, não servindo como substituto de ações próprias previstas no ordenamento jurídico.



    - Da mesma forma, não se presta o writ para análise dos incidentes da execução da pena, tal como a concessão de prisão domiciliar ou tratamento ambulatorial.



    - Paciente sentenciada em regime semiaberto, verificado o trânsito em julgado, faz jus ao recolhimento imediato nos limites do regime ao qual foi condenada."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos LV e LXVIII, 6º; e 196 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Inicialmente, tenho que nem mesmo conhecida haveria de ser a alegação referente às más condições do estabelecimento prisional em que a paciente será recolhida.



    Quanto ao ponto, verifico que a questão demanda dilação probatória, devendo ser debatida por vias mais flexíveis que a ora eleita, nas quais contará com a abertura de vista aos órgãos estaduais de segurança pública e será oportunizado o exercício do contraditório.



    (...)



    Ultrapassado tal ponto, com relação à negativa de autoria, bem como a concessão da prisão domiciliar ou tratamento ambulatorial também não devem ser conhecidos, vez que não encontram respaldo jurídico a figurar como substituta da ação ou recurso próprios.



    (...)



    O 'writ' é via de cognição sumária, exigindo prova préconstituída das alegações, não comportando dilações probatórias, expedientes estes que se revelariam de todo incompatíveis com sua celeridade.



    Não cabe, em sede de habeas corpus, a valoração dos fatos e fundamentos exclusivos da ação penal ou de outro meio recursal, que devem priorizar o contraditório.



    Assim, o habeas corpus não é meio idôneo para discussão e apreciação da negativa de autoria de crime.



    No caso, segundo as informações prestadas, a paciente já fora condenada, havendo trânsito em julgado da sentença, ensejando, dessa forma, o aviamento da ação autônoma de revisão criminal, que é própria para a reavaliação da condenação, o que, ressalta-se, já fora feito – Autos nº 1.0000.16.030463-0/000 e indeferido o pleito, à unanimidade.



    Da mesma forma, já transitada em julgado a condenação e expedida a guia definitiva para execução da pena, os pleitos de concessão da prisão domiciliar ou tratamento ambulatorial restam afetos à execução da pena, logo, deve a irresignação ser levantada por outras vias mais amplas que o presente writ – como o Agravo em Execução Penal- não sendo o Habeas Corpus o instrumento adequado para analisar a viabilidade ou não de tais medidas.



    Ainda, nota-se dos termos da decisão constante às fls. 48/49, do anexo nº 03, que o nobre Magistrado a quo indeferiu, 'por ora, o pedido de prisão domiciliar, uma vez que a denunciada não foi presa', ressaltando que tão logo o seja, será novamente analisada tal possibilidade, 'tendo em vista que a súmula nº 56 se aplica apenas aos réus presos, não se aplicando a réu solto pelo próprio teor da súmula'. Na ocasião também determinou a expedição de ofício as clínicas de reabilitação em que a acusada esteve internada, 'requisitando informações acerca de eventual internação em andamento'.



    Dessa forma, já transitada em julgado a condenação da paciente e tendo em vista a expressa previsão legal de ação e recurso próprios, bem como não vislumbrando constrangimento ilegal, o presente writ não deve ser conhecido quanto aos referidos pontos.



    Lado outro, conforme já mencionado, havendo sido sentenciada em regime semiaberto, e já tendo a referida decisão transitada em julgado, verifico que os limites máximos da condenação da paciente já foram estabelecidos.



    Dessa forma, convém que seja a sentenciada colocada em instalações que lhe permitam cumprir a reprimenda sob o regramento do regime a que foi condenada, qual seja o semiaberto".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente